Tribunal: TCU
Processo: 041.956/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9558/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.956/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ademar Pereira dos Santos (XXX.747.832-XX); Ana Maria Santos da Costa (XXX.190.302-XX); Antonia da Luz Silva (XXX.338.452-XX); Doraci de Araujo Tapajos (XXX.847.812-XX); Francisca da Silva Gomes (XXX.245.922-XX); Maria Elba Mamede Ripardo (XXX.852.212-XX); Maria Pinto da Costa (XXX.382.082-XX); Maria Raiol da Conceicao (XXX.627.502-XX); Maria de Jesus Monteiro da Silva (XXX.295.032-XX); Phelipe Maia Rodrigues (XXX.597.002-XX) 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.